Tribunal: TJSP
Processo: 1501655-40.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino – Sentença condenatória – Recurso Defensivo – Fragilidade do conjunto probatório – Instrução processual que não reúne elementos a conferir certeza à perpetração da falta – "Animus laedendi" não comprovado – Dúvida razoável que deve favorecer o réu – Recurso provido.